Tribunal: TJMT
Processo: 0002816-88.2012.8.11.0086
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002816-88.2012.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLETE CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 932.707.801-25 (RECORRENTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), Funemat Fundacao Universidade de Mato Grosso (RECORRIDO), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT (RECORRIDO), DECIANA NOGUEIRA GALVAO - CPF: 943.029.361-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 0002816-88.2012.8.11.0086

Origem: 1º VARA CÍVEL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): MARLETE CORDEIRO DE OLIVEIR

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO – PLEITO DE NULIDADE E REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA FUNDAÇÃO – TESE DE LEGALIDADE DO EXAME – NÃO UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PELA BANCA EXAMINADORA – NULIDADE DA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DETERMINAR NOVA AVALIAÇÃO – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA INCLUSIVE ESTADUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

A eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica que o considera “não recomendado” deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. (TJMT– AI 129839/2011, Relator: Dr. Veloso Gomes, Quarta Câmara Cível, Julgamento 24/07/2012).

É entendimento pacífico que, ocorrendo vícios no exame psicotécnico realizado, deve o candidato ser submetido a novo exame de caráter objetivo, assegurada a revisão do resultado final e a publicidade dos critérios utilizados como avaliação. (REsp 643125/DF, julgamento: 21.05.2013).

A avaliação psicológica deve obedecer aos critérios estabelecidos em norma específica do Conselho Regional de Psicologia, sob pena de nulidade. Não se tratando de avaliação psicológica realizada observando critérios objetivos, deve ser mantida a sentença que declara sua nulidade e determina a reaplicação do exame psicotécnico e que o candidato continue a participar do certame.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com a litisconsorte passiva, a adotar as providências necessárias para que a parte promovente seja submetida a novo exame psicotécnico, com adoção de critérios objetivos, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Nulidade de Ato Administrativo proposta por Marlete Cordeiro de Oliveira em desfavor da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e da Fundação Universidade Estado do Mato Grosso – FUNEMAT, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

MANTER a decisão liminar proferida às fls. 48/49;

DETERMINAR que a parte Requerente seja submetida a novo exame psicotécnico, com adoção de critérios objetivos, em observância ao delineado nesta.

Condeno a parte Requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § § 2° e 3°, do Código de Processo Civil.

Sem custas na forma da Lei.

A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que inexiste ilegalidade na exigência de aprovação em teste psicológico como uma das fases do certame, principalmente porque a matéria foi objeto de uniformização no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula 686: “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.

Alegou serem descabidas as alegações de ilegalidade do exame, de falta de objetividade dos seus critérios e de falta de oportunidade para sua impugnação mediante recurso.

Argumentou que refazer o teste implica em violação ao princípio da igualdade e que o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário não pode invadir a seara do mérito administrativo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a peça se limita a invocar os mesmos argumentos, sem confrontar a sentença. No mérito, alegou falta de objetividade do exame psicotécnico e a falta de oportunidade para recorrer e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovida Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a parte reforma da sentença para reconhecer a legalidade do exame psicotécnico e a improcedência da pretensão inicial, não havendo violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de nulidade do ato que eliminou a parte promovente do certame, por reprovação no exame psicotécnico, e a realização de novo teste com base em critérios objetivos. O pleito foi julgado procedente, contra o que se insurge a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto devidamente fundamentada na legislação e na jurisprudência correlata que a reprovação em exame psicotécnico exige que o exame observe critérios técnicos e objetivos, conforme trecho que cito:

No tocante ao mérito da demanda, cabe ponderar que tratando-se de insurgência de avaliação psicológica, desnecessária a realização de prova pericial, uma vez que a jurisprudência é uníssona no sentido de que a legalidade do exame psicotécnico esta condicionada a previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado, de modo que o mérito pode ser conhecido em plenitude.

Conforme os mais comezinhos princípios de direito administrativo, não cabe ao administrado, nem mesmo ao poder judiciário, imiscuir-se no mérito do ato administrativo de forma a aferir sua conveniência e adequação. No entanto, em decorrência do princípio da tutela e da autotutela, é pacífico que não só a própria administração poderá anular ou revogar seus próprios atos, como também o judiciário poderá anular os atos tidos como ilegais.

Vale dizer, ao poder judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais de maneira a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteiam o procedimento.

Com efeito, para melhor julgamento do caso apresentado, necessária a abordagem do mérito conforme requisitos elencados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quais sejam: 1. Previsão legal, 2. Objetividade dos critérios adotados e 3. Possibilidade de revisão do resultado, tal como confere-se:

“O exame psicotécnico exigível em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feito pelo Plenário nos autos do AI 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010. (...) 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (STF – ARE 851261 AgR – Primeira Turma - Rel. Min. Luiz Fux – Julgamento: 10.02.2015 – Publicação: 04.03.2015).

1. Da Previsão Legal.

Nesse ponto, cabe salientar que o edital apresentou regra expressa acerca na necessidade de aprovação em exame psicológico para efetiva posse, conforme redação dos itens “15”, “15.5”, e “15.6” às fls. 43/44:

“15. DA QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – SOMENTE PARA OS CARGOS DE AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL E AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO”.

“15.5 A Avalição Psicológica terá caráter unicamente eliminatório e os candidatos serão considerados recomendado ou não-recomendados.”

“15.6 Será considerado não-recomendado e, portanto, eliminado do Concurso o candidato que não apresentar os requisitos psicológicos necessários ao exercício do cargo ou não comparecer à Avaliação.”

Assim, considerando o delineado pelo certame, satisfeito o requisito da previsão legal.

2. Objetividade Dos Critérios Adotados.

Em relação ao segundo requisito, para fins de conferir validade à avaliação em análise, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assente a imperatividade de um grau mínimo de objetividade, de forma a permitir a impugnação dos resultados. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOTÉCNICO - EXIGÊNCIA DE RIGOR CIENTÍFICO - NECESSIDADE DE UM GRAU MÍNIMO DE OBJETIVIDADE - DIREITO DO CANDIDATO DE CONHECER OS CRITÉRIOS NORTEADORES DA ELABORAÇÃO E DAS CONCLUSÕES RESULTANTES DOS TESTES PSICOLÓGICOS QUE LHE TENHAM SIDO DESFAVORÁVEIS - POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DE TAIS RESULTADOS - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO IMPROVIDO. O exame psicotécnico, especialmente quando possuir natureza eliminatória, deve revestir-se de rigor científico, submetendo-se, em sua realização, à observância de critérios técnicos que propiciem base objetiva destinada a viabilizar o controle jurisdicional da legalidade, da correção e da razoabilidade dos parâmetros norteadores da formulação e das conclusões resultantes dos testes psicológicos, sob pena de frustrar-se, de modo ilegítimo, o exercício, pelo candidato, da garantia de acesso ao Poder Judiciário, na hipótese de lesão a direito. Precedentes.” (AI 539408 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/12/2005, DJ 07-04-2006 PP-00052 EMENT VOL-02228-11 PP-02175). (Sem grifos no original).

Portanto, a objetividade dos critérios é indispensável à garantia de legalidade do teste, a qual não tenho por satisfeita no caso em análise.

Releva notar que não obstante o Edital n. 003/2009-SAD/MT apresente no item “15.4” à fl. 44, os parâmetros utilizados para formação do perfil profissiográfico, o exame psicológico deve ser exteriorizado com critérios objetivos, evidenciando os métodos e recursos utilizados para formação da conclusão psicológica adequada.

Constata-se que não é possível saber como o perfil psicológico utilizado como parâmetro foi traçado, bem com seu o perfil possui respaldo científico, logo, não deve prevalecer o julgamento de “não-recomendada” da Autora, devendo ser afastada a conclusão estabelecida à fl. 83:

“SÍNTESE:

A candidata é considerada não-recomendada em função de características apresentada e que não atendem ao perfil psicológico determinado pela Instituição.

As características que não atendem ao perfil psicológico/áreas:

1 – raciocínio lógico não-verbal (instrumento psicológico): apresenta rendimento muito abaixo do esperado para o cargo, de acordo com o manual do teste psicológico, devidamente validado pelo Conselho Federal de Psicologia.

2 – personalidade (área composta por duas técnicas psicológicas, letras a e b a seguir): a) em termos de medidas concisas, de um total de dezesseis escalas ou fatores de personalidade (IFP – Inventário Fatorial de Personalidade) em 14 (catorze) destas a candidata encontra-se muito distante da média estipulada pelo manual de avaliação, devidamente validado pelo Conselho Federal de Psicologia; b) apresenta traços de sensibilidade elevada, insegurança.”

Denota-se que o laudo psicológico não apresenta a correlação entre os critérios dispostos no edital e a conclusão aferida, de modo que sua formação é vaga, portanto, não objetiva.

Acrescente-se, ainda, que na decisão inicial (fls. 48/49), pelo juízo no item “b” fora determinado pela parte Requerida a apresentação dos critérios de avaliação e as razões que motivaram o resultado negativo da parte Requerente, não tendo se desincumbido a parte Requerida nesse ponto, uma vez que somente juntou aos autos o “Laudo Psicológico”, vide fl. 83.

Ademais, nomeada psicóloga para constatação da objetividade da avaliação psicológica, em manifestação à fl. 118, esta dispôs que os elementos juntados aos autos não são suficientes para analisar a objetividade do exame proposto.

A análise da profissional nomeada evidencia macula na objetividade da avaliação psicológica, a qual deve ser renovada.

Em reforço ao exposto, eis o estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. LEGITIMIDADE. REVERSIBILIDADE E PUBLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE EXAME PSICOTÉCNICO REALIZADO ANTERIORMENTE. ARTIGO 10 DO DECRETO-LEI Nº 2.320/87. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando "houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;" ou "for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal." (artigo 535 do Código de Processo Civil). 2. A mais relevante característica do exame psicotécnico é a objetividade de seus critérios, indispensável à garantia de sua legalidade, enquanto afasta toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia e garante a necessária publicidade e recorribilidade do exame. 3. A publicidade e a revisibilidade do resultado do exame psicotécnico estão diretamente relacionadas com o grau de objetividade que deve presidi-lo, constituindo-se, em verdade, em suas consequências necessárias. Tem-se, assim, como inadmissível, a prevalência do subjetivismo nos exames de avaliação psicológica, sobre o seu objetivismo, pois, se assim for, o candidato idôneo ficará à mercê do avaliador, com irrogada ofensa aos princípios da legalidade e da impessoalidade. 4. Não há como se aproveitar o exame psicotécnico realizado anteriormente pelo candidato, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 10 do Decreto-lei 2.320/87. 5. Embargos de declaração acolhidos, sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes.” (STJ – Sexta Turma - Edcl no REsp 479214 / BA – Min. Vicente Leal – Julgamento: 18.09.2013 – Publicação: 06.10.2013).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. EDITAL. ENCERRAMENTO DO CERTAME. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. RESULTADO DO EXAME. CRITÉRIOS NECESSÁRIOS AO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE E PUBLICIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. 1. "Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus."((RMS 32.101/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2010) 2. Decadência afastada em razão do termo inicial para o cômputo do prazo do para impetração do mandado de segurança não se iniciar com a publicação do edital do concurso, mas, sim, com o conhecimento do ato que concretiza a ofensa ao direito líquido e certo dos impetrantes. 3. É pacífico nesta Corte o entendimento de que a exigência de aprovação em exame psicotécnico para preenchimento de cargo público é lícita, desde que claramente previsto em lei e pautado em critérios objetivos, possibilitando ao candidato o conhecimento da fundamentação do resultado, a fim de oportunizar a interposição de eventual recurso. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ – AgRg no RMS 29747 AC 2009/0114937-5 – Quinta Turma – Rel. Des. Campos Marques – Julgamento: 20.08.2013 – Publicação: 26.08.2013). (Sem grifos no original).

Por assim sendo, em observância aos critérios adotados na avaliação, verifica-se a ausência de objetividade no exame psicotécnico ao qual fora submetida a parte Requerente, de modo que imperiosa a sua submissão a nova avaliação baseada em critérios objetivos.

3. Possibilidade De Revisão Do Resultado.

Conforme delineado alhures, existindo previsão legal para realização do exame psicotécnico e mesmo que não existindo critérios objetivos para realização da avaliação, cabe ponderar acerca da possibilidade de revisão do resultado.

Nesse diapasão, há possibilidade expressa de recurso quantos aos termos da avaliação psicológica, a teor do item “19.1 h” do Edital às fls. 45/46, tendo, inclusive, a parte Autora informado que interpôs recurso administrativo, porém, sem êxito.

Sobre o tema, eis o disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PSICOTÉCNICO. EXAME DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO DO CANDIDATO. 1. Conforme jurisprudência do STJ, é reconhecida a legalidade dos exames psicológicos em concursos públicos se forem atendidos três padrões: previsão em lei, previsão no edital, com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados e, por fim, possibilidade de recurso (AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/8/2014, DJe 13/8/2014). 2. O Tribunal de origem consignou que "a referida avaliação não se revela, por si só, ilegal, pois, além de haver expressa previsão legal para sua aplicação, foi oportunizado ao candidato a possibilidade de recorrer da decisão, com fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que vulnere o princípio da impessoalidade da Administração Pública." Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (STJ – AgRg no REsp 1539196/DF – Segunda Turma – Rel. Min. Herman Benjamin – Julgamento: 17.09.2015 – Publicação: 09.11.2015). (Sem grifos no original).

Desta forma, mesmo que satisfeito o requisito da possibilidade de revisão do resultado, a macula na ausência de objetividade importa no reconhecimento de ilegalidade no exame psicológico.

A análise do feito não comporta maiores delongas, quando, então, impõe-se a procedência da ação em relação ao mérito.

A eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica que o considera “não recomendado” deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. (TJMT– AI 129839/2011, Relator: Dr. Veloso Gomes, Quarta Câmara Cível, Julgamento 24/07/2012).

É entendimento pacífico que, ocorrendo vícios no exame psicotécnico realizado, deve o candidato ser submetido a novo exame de caráter objetivo, assegurada a revisão do resultado final e a publicidade dos critérios utilizados como avaliação. (REsp 643125/DF, julgamento: 21.05.2013).

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DO CARGO DA POLICIA MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. NÃO UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PELA BANCA EXAMINADORA. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

2. A eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica que o considera “não recomendado” deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. (TJMT– AI 129839/2011, Relator: Dr. Veloso Gomes, Quarta Câmara Cível, Julgamento 24/07/2012).

2. É entendimento pacífico nesta corte que, ocorrendo vícios no exame psicotécnico realizado, deve o candidato ser submetido a novo exame de caráter objetivo, assegurada a revisão do resultado final e a publicidade dos critérios utilizados como avaliação. (REsp 643125/DF, julgamento: 21.05.2013).

(...)

5. A sentença que decretou a nulidade da avaliação psicológica a que fora submetida ao Autor, bem como determinou a sua condução à próxima fase do concurso, ou caso já tenha sido realizada a próxima etapa, sejam marcados dias específicos para a realização das fases restantes, bem como para que seja submetida a nova avaliação psicológica, com a devida objetividade e cientificidade, assegurando, em caso de aplicação de “testes teóricos” ou testes psicológicos, a avaliação com psicólogo-examinador, para fins de conjugação dos resultados obtidos com o perfil pessoal de cada candidato, devendo ser observados os preceitos da Resolução CFP nº 01/02 do Conselho Federal de Psicologia, e que seja oferecida a possibilidade de recurso administrativo do resultado e ainda confirmou a antecipação de tutela antecipada, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, por não ter havido condenação em pecúnia. (TJMT. RI 2227/2015. Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos. Julgamento em 15.04.2016)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – AVALIÇÃO PSICOLOGICA – INVÁLIDA –AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A avaliação psicológica deve obedecer aos critérios estabelecidos em norma específica do Conselho Regional de Psicologia, sob pena de nulidade. (TJMT. 0501989-13.2014.8.11.0001. Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida)

Portanto, a avaliação psicológica deve obedecer aos critérios estabelecidos em norma específica do Conselho Regional de Psicologia, sob pena de nulidade. Não se tratando de avaliação psicológica realizada observando critérios objetivos, deve ser mantida a sentença que declara sua nulidade e determina a reaplicação do exame psicotécnico e que o candidato continue a participar do certame.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, em substituição aos fixados na origem, por serem incabíveis em sede de Juizado Especial.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022